Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712163-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ERICKA ROSSANA COSTA DE OLIVEIRA, WRJ ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700790-87.2018.8.07.0018, movido por ERICKA ROSSANA COSTA DE OLIVEIRA em seu desfavor e de WRJ ENGENHARIA LTDA, determinou a expedição de alvará/ofício de transferência dos valores penhorados na conta do agravante (ID 87337028, origem). Nas razões (ID 25132063), narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença ajuizado em face da instituição financeira e da construtora objetivando o cancelamento do gravame fiduciário que recai sobre o imóvel e o cancelamento do registro da consolidação da propriedade. Tece considerações acerca do histórico processual e informa que o Juízo a quo, ao acolher os embargos de declaração opostos pela exequente, impôs ao banco o pagamento dos ônus sucumbenciais e multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduz não ser devida a multa aplicada ao agravante, pois a obrigação não pôde ser cumprida a tempo e modo determinado devido à exigência cartorária apresentada pelo 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Assevera ser de responsabilidade única da construtora o pagamento dos honorários sucumbenciais e, ainda que se considere do banco a atribuição, deveria ter havido a intimação para efetuar o pagamento antes de se determinar a penhora de valores. Com tais argumentos, busca a suspensão do decisum vergastado e, no mérito, sua reforma. Preparo efetuado (ID 25132066). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Consoante relatado, o agravante busca a reforma de decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvará/ofício de transferência dos valores penhorados na conta da instituição financeira. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise perfunctória da questão, verifico a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Em que pese a alegação de não ser devida a imputação de multa e honorários de sucumbência ao agravante, não se vislumbra dos autos a probabilidade de imediata transferência dos valores penhorados. Isso porque o juízo a quo condicionou a expedição do alvará/ofício de transferência à preclusão do decisum. Assim, não resta caracterizada a urgência do pleito, podendo a questão ser resolvida quando da análise do mérito pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator